Tribunal: TJDFT
Processo: 0758330-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758330-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STEFANIA DA COSTABRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte a autora, querendo, se manifestar acerca do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (ID 61695401). Brasília/DF, 19 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora